Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0700364-51.2025.8.07.9000 REQUERENTE: MARCELO LOURENCO DOS SANTOS AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JÚRI CEILÂNDIA D E C I S Ã O MARCELO LOURENCO DOS SANTOS peticionou em id 69030266 requerendo a revogação de sua prisão preventiva, ocorrida em 22/10/2023, em razão da prática do crime de homicídio. A petição está endereçada ao Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia e, conforme certidão de id 69032113, foi distribuída, por equívoco, a Turma Recursal dos Juizados Especiais, e, posteriormente, redistribuída a uma das Turmas Criminais desta Corte. Intimada para esclarecer os termos do pedido, a Defesa peticionou em id 69214671, informando erro material no endereçamento do pedido e que, “em razão da redistribuição equivocada, a defesa já protocolou a petição de revogação da prisão preventiva perante o juízo competente para análise da matéria, ou seja, o Juiz de Direito da Vara Criminal de Ceilândia, que é o responsável pela análise do pedido”. Requer “que os autos sejam remetidos ao referido juízo para que o pedido de revogação da prisão preventiva seja analisado e decidido”. É o relatório. Decido. Como se vê, em razão de erro material no endereçamento, a presente Petição foi equivocadamente redistribuída a esta 3a Turma Criminal. O pedido de revogação da prisão preventiva, como reconhece a própria Defesa em sua última manifestação, deve ser formulado junto ao Juízo competente. Assim, nada a prover quanto ao requerimento de remessa destes autos à primeira instância. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, promova-se o cancelamento da distribuição. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator